Tribunal: TJSP
Processo: 2261946-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OCUPAÇÃO IRREGULAR DO SOLO – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA – PRAZO PARA CUMPRIMENTO – Decisão de primeiro grau que determinou a adoção de providências administrativas voltadas à desocupação e preservação das áreas descritas na inicial, no prazo de 10 dias e sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) - irresignação da Municipalidade que se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OCUPAÇÃO IRREGULAR DO SOLO – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA – PRAZO PARA CUMPRIMENTO – Decisão de primeiro grau que determinou a adoção de providências administrativas voltadas à desocupação e preservação das áreas descritas na inicial, no prazo de 10 dias e sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) - irresignação da Municipalidade que se limita a impugnar o prazo fixado para o cumprimento das determinações, sem questionar a sua necessidade, com as quais, inclusive, concorda – necessidade de estabelecimento de prazo adequado para o cumprimento da ordem judicial, considerando tratar-se, no caso, de construções irregulares em 08 bairros no âmbito do Município de Pederneiras – fixação do prazo de 60 dias para o cumprimento das determinações, o qual mostra-se razoável diante das circunstâncias e peculiaridades da demanda – decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.